Tribunal: TJES
Processo: 5001343-74.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001343-74.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001343-74.2020.8.08.0024

RECORRENTE: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO
contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, na qual a parte autora sustenta ser correntista do banco réu desde o ano de 1997, tornando-se, posteriormente, cliente SANTANDER ELITE e possuindo dois cartões de crédito, cujas faturas são pagas por meio de débito automático. No entanto, na data de 15 de maio de 2020, não houve o débito automático do cartão de bandeira VISA, fato este que resultou na cobrança de Juros, Juros de mora e Multa por atraso, totalizando o valor de R$ 1494,04, cobrados na fatura do mês subsequente.

Em sede de

sentença (ID 963166) foi julgado improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso de Apelação (ID 963169)

almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as Contrarrazões ao Recurso (ID 963175).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, vale mencionar que em razão do princípio da fungibilidade, o STJ entende que é possível a análise do mérito nos casos em que há um equívoco na denominação da peça recursal, desde que presentes os pressupostos necessários do Recurso adequado.

No caso em apreço, cabe ao magistrado o exame sobre a admissibilidade dos recursos, estando dentre os requisitos de admissibilidade a tempestividade.

Ademais, é sabido que é dever legal do escrivão ou chefe de secretaria certificar acerca da tempestividade ou não do recurso (art. 168, do CPC).

No caso vertente, verifico que consta Certidão no ID 963172 certificando a intempestividade do presente recurso apresentado por PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO.

Assim, ausente o requisito da tempestividade, deixo de conhecer do Recurso.

Por todo o exposto,
N
ÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO
, eis que intempestivo.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.